Tribunal: TJES
Processo: 5002296-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002296-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS e outros (9)

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: determinar se os agravantes têm direito à concessão da assistência judiciária gratuita, com base nos documentos apresentados que alegam hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de assistência judiciária gratuita depende da comprovação de que as partes não podem arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência, conforme art. 98, CPC.

4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por provas em contrário (art. 99, §2º e §3º, CPC).

5.
Os agravantes não juntaram aos autos elementos suficientes para comprovar sua condição financeira, limitando-se a apresentar declarações de hipossuficiência e cópias de suas carteiras de trabalho, sem contracheques ou extratos bancários.

6.
Cumpre mencionar, ainda, que os agravantes militam amparados por escritório particular de advocacia em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcarem com os valores das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de assistência judiciária gratuita exige a comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, não bastando a mera alegação de hipossuficiência.
2.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por provas contrárias ou insuficiência de comprovação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.03.2021; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUCILENE DA SILVA SANTOS
e OUTROS
contra decisão de fls. 120/121
dos autos de origem
, proferida pelo magistrado Dr. Fábio Luiz Massariol da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos agravantes em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda, sendo deferido, na forma do §6º do art. 98 do CPC, o parcelamento de custas e despesas prévias, em 10 (dez) parcelas.

Nas razões recursais (ID n
º
. 7405466) argumentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
artigo 98 do Código de Processo Civil, não exige a demonstração de estado de miserabilidade para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;
(ii)
os recorrentes atenderam à exigência de demonstração de sua condição financeira ao juntarem aos autos as declarações de hipossuficiência e cópias das carteiras de trabalho;
(iii)
o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvesse elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99, §2º, do CPC.

Com base nestes argumentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, pede o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da r. decisão, e, no mérito, seja deferido o benefício da Justiça
G
ratuita.

Decisão de ID n° 7948986, deferiu parcialmente o pleito liminar, tão somente para que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(ID n° 8407573).

Pois bem.
O presente recurso foi interposto primordialmente para fins de concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como cediço, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, comprovar que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes (art. 98 CPC).

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil. Exatamente nessa linha a jurisprudência deste Tribunal:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

A demanda de origem é integrada
por
dez autores, sendo que oito deles
afirmaram
estar
desempregados, juntando aos autos apenas declarações de hipossuficiência e isenção de Imposto de Renda, bem como cópias de partes das carteiras de trabalho.

No que concerne aos requerentes Ananias Lozer e Douglas Soares Lopes, apesar de terem sido qualificados como vigilante e auxiliar de serviços gerais, respectivamente, não apresentaram contracheques ou extratos bancários para comprovarem suas rendas.

No despacho de fls. 103, o juízo a quo determinou a intimação dos autores/recorrentes, através do advogado constituído nos autos, para emendar a inicial apresentando a qualificação profissional, devidamente comprovada, bem como trazer
outros
elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, cumprindo a regra disposta no §2º, art. 99, do CPC.

Devidamente intimados (fls. 117), não houve a juntada de novos documentos conforme solicitado no despacho, de modo que foi prolatada a decisão agravada, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, mas, por outro lado, oportunizou

o parcelamento de custas e despesas prévias, em 10 (dez) parcelas, na forma do §6º do art. 98 do CPC.

Analisando a peça do recurso de agravo de instrumento e os documentos que a compõe, os agravantes não apresentaram outros elementos no sentido de demonstrarem a sua situação econômica, mesmo tendo sido negada a benesse no juízo primevo, sendo que o mérito do presente agravo é a questão relativa à gratuidade da justiça, oportunidade em que os recorrentes deveriam robustecer o conjunto probatório dos autos para indicar o desacerto da decisão recorrida.

Outrossim
, ainda que os recorrentes
declarem
não
possuir
vínculo empregatício,
entendo que tais documentos, por si só, não são aptos ao deferimento da gratuidade na forma pretendida,
pois
o fato de apresentarem carteira de trabalho não significa que não percebem renda por outros meios, de forma que, caso sejam
profissionais
autônomos, denota-se que não constará nada em
suas

carteiras
de trabalho.

Cumpre mencionar, ainda, que
os
agravantes militam amparados por escritório particular de advocacia em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas, também contradiz a alegação de impossibilidade de arcarem com os valores das custas processuais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 28/Sep/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

Assim, da análise dos argumentos e fundamentos formulados em sede recursal, em virtude da inexistência de provas capazes de ensejar alteração da conclusão da decisão agravada, conclui-se pela manutenção do indeferimento do pedido de Gratuidade da Justiça, sendo oportunizado
nos termos da
r. decisão, o parcelamento de custas e despesas prévias, em 10 (dez) parcelas, na forma do §6º do art. 98 do CPC.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.